Tribunal: TJES
Processo: 5004107-53.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004107-53.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUESON MATOS DE CERQUEIRA
RECORRIDO: ALFA NEGOCIACOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL A SER PAGO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS À FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação indenizatória em que o autor afirma que adquiriu junto às requeridas ALFA NEGOCIACOES LTDA e ATUAL VEICULOS SEMINOVOS EIRELI um automóvel a ser pago mediante financiamento firmado com a requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Aduz que, diante da constatação de problemas mecânicos no automóvel, pactuou a devolução do bem para as vendedoras, que se comprometeram a transferir o veículo perante o DETRAN e regularizar o financiamento com a ré. Relata que não foi feita a transferência e que, em decorrência de atrasos no pagamento das parcelas, chegou a ter seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito. Pugna por indenização por danos morais e pela condenação da ré na transferência do automóvel e do financiamento.

(2). Foi proferida sentença pelo juízo de origem reconhecendo a perda do objeto da ação em relação aos pedidos de condenação das rés nas obrigações de fazer, e negando provimento ao pleito indenizatório. O autor apresenta recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que as requeridas sejam condenadas no pagamento de indenização por danos morais. As requeridas, em contrarrazões, pugnam seja mantida incólume a sentença vergastada.

(3). Embora não haja prática de ato ilícito por parte da requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., a sentença merece reformas no que diz respeito ao pedido indenizatório dirigido contra as demais rés.

(4). É incontroverso que, quando foi livremente pactuado o distrato da venda do automóvel, as requeridas assumiram para si o ônus de regularizar a situação do automóvel perante o DETRAN e, ainda, de cuidar do financiamento bancário. Constata-se que, em decorrência do descumprimento deste compromisso, os dados do autor foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito (id. 7709355 e 7709356).

(5). Ainda que a avença em questão não possa ser oposta a terceiros, não há óbice que impeça os signatários quanto ao cumprimento das obrigações ali estabelecidas, sob pena de responsabilização da parte inadimplente.

(6). Não vislumbro participação da parte autora para a ocorrência do dano, eis que este apenas exerceu direito que lhe é garantido pela legislação consumerista, de rescindir contrato em decorrência de vícios no produto. Salienta-se que as próprias rés se manifestaram de acordo com a rescisão do negócio e se prontificaram a pagar o financiamento. Pelo princípio da boa-fé objetiva, não havia razões para que o requerente presumisse que haveria descumprimento.

(7). Assim, restam preenchidos os requisitos da responsabilidade civil e do dever de indenizar, quais sejam: (i) ato ilícito a cargo das recorridas, consubstanciado no descumprimento do compromisso assumido com o autor de manter regular o financiamento do automóvel cuja venda foi desfeita; (ii) dano sofrido pelo autor, de natureza moral, decorrente da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) nexo causal, tendo em vista que a concretização do dano decorre diretamente do ato ilícito praticado pelas recorridas.

(8). Acerca do arbitramento do valor indenizatório, considerando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as especificidades do caso e extensão do dano, reputo adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Destaco que a condenação deve ser suportada solidariamente pelas requeridas ALFA NEGOCIACOES LTDA e ATUAL VEICULOS SEMINOVOS EIRELI, que efetivamente deram causa ao dano.

(9). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando solidariamente as requeridas ALFA NEGOCIACOES LTDA e ATUAL VEICULOS SEMINOVOS EIRELI no pagamento de indenização por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela parte Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(10). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)